Tribunal: TJMT
Processo: 1017863-89.2025.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017863-89.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA JOSE DE CAMPOS - CPF: 110.170.821-20 (RECORRENTE), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), EIDY BORGES YOKOTE - CNPJ: 30.597.174/0001-44 (RECORRIDO), VINICIUS DOS SANTOS ZERI - CPF: 050.462.901-89 (ADVOGADO), CAROLINA BORGES BERTOLINI - CPF: 127.576.436-30 (ADVOGADO), ELIDA GRACINDA DE MELO LARA - CPF: 056.297.491-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO. REVELIA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FALHA NO ATENDIMENTO PÓS-VENDA. RESTITUIÇÃO DO PREÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RETIRADA DO PRODUTO PARA EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a fornecedora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 e à restituição integral do valor pago pelo serviço de instalação de telas, no montante de R$ 5.500,00, em razão de vício de qualidade no serviço e falha no atendimento pós-venda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide diante da revelia da ré; (ii) estabelecer se o Juizado Especial é incompetente em razão da suposta necessidade de prova pericial; (iii) determinar se ocorreu a decadência do direito da consumidora nos termos do art. 26, II, do CDC; e (iv) verificar a responsabilidade da fornecedora pelos vícios do serviço, a configuração do dano moral e a necessidade de retirada do produto após a restituição do preço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência injustificada da ré à audiência de conciliação autoriza a decretação da revelia e a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, nos termos dos arts. 20 e 23 da Lei nº 9.099/95, afastando a alegação de cerceamento de defesa.

4.

A complexidade apta a afastar a competência do Juizado Especial decorre da incompatibilidade da prova com o rito sumaríssimo, o que não se verifica quando, em razão da revelia, inexistem fatos controvertidos a demandar perícia técnica.

5.

As provas documentais, especialmente a ata notarial e os registros de mensagens e áudios, demonstram que a consumidora reclamou dos vícios do serviço dentro do prazo decadencial de 90 dias previsto no art. 26, II, do CDC.

6.

A relação jurídica é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos vícios do serviço, nos termos dos arts. 14 e 18 do CDC, não afastada por meras alegações de fato exclusivo de terceiro desacompanhadas de prova.

7.

A conduta da fornecedora evidencia falha na prestação do serviço e no atendimento pós-venda, caracterizada por sucessivos adiamentos, ausência de solução eficaz e ciência inequívoca do vício, sem reparo ou substituição do produto.

8.

O vício não sanado autoriza a restituição imediata da quantia paga, nos termos do art. 18, §1º, II, do CDC, sendo necessária a retirada das telas instaladas para recomposição do
status quo ante
e para evitar enriquecimento sem causa.

9.

O dano moral decorre do desrespeito aos direitos básicos da consumidora, agravado pela ineficiência do atendimento e pelo prolongamento indevido da situação, sendo adequado o quantum indenizatório fixado na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A revelia no Juizado Especial autoriza o julgamento do mérito com base na presunção de veracidade dos fatos alegados, afastando alegação de cerceamento de defesa.

2.

A necessidade de prova pericial não afasta a competência do Juizado Especial quando inexistem fatos controvertidos em razão da revelia.

3.

Reclamações administrativas comprovadas dentro do prazo legal afastam a decadência prevista no art. 26, II, do CDC.

4.

O fornecedor responde objetivamente pelos vícios do serviço e pela falha no atendimento pós-venda, autorizando a restituição do preço e a indenização por dano moral.

5.

A restituição integral do valor pago impõe a retirada do produto para preservação do equilíbrio contratual e vedação do enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1017863-89.2025.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

Eidy Borges Yokote (MTelas)

Recorrido(s):

Maria José de Campos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/02/2026 (Plenário virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

A Recorrente em 06/02/2026 apresentou pedido de destaque, porém já houve sustentação oral em 10/12/2025, de forma que não poderá fazer nova sustentação oral, razão pela qual não há razão para adiar novamente o julgamento do presente recurso para nova sessão por vídeo conferência.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante ao que dos autos consta, forte no art. 487, I, do Código do Processo Civil, opino pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL
dos pedidos iniciais, para:

1. CONDENAR a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA (Art. 389, parágrafo único, do Código Civil), a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), bem como, acrescidos de juros moratórios pela taxa SELIC, contados a partir do vencimento/citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do Art. 389 do Código Civil, conforme determina o Art. 406, § 1°, do referido Diploma Civil, e precedentes do c. STJ;

2. CONDENAR a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos materiais a parte Autora no valor de R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA (Art. 389, parágrafo único, do Código Civil), a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/SJT), bem como, acrescidos de juros moratórios pela taxa SELIC, contados a partir do vencimento, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do Art. 389 do Código Civil, conforme determina o Art. 406, § 1°, do referido Diploma Civil, e precedentes do c. STJ;

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95.”

PRELIMINARES:

- NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Colendos Pares,

A recorrente sustenta a nulidade da sentença nula porque o juízo julgou antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de prova oral ou pericial.

A sentença decretou a revelia do réu, porque este deixou de comparecer na audiência de conciliação e considerou verdadeiros os fatos alegados pela autora, em conformidade com o disposto nos arts. 20 e 23 da Lei 9.099/95,
in verbis
:
“Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz”. – “Art. 23. Se o demandado não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença”.

No Mandado de Citação constou a seguinte advertência:
“b) Para Parte Promovida: Não realize o acesso à sala virtual, ou ainda se recuse a participar, presumir-se-ão aceitos e como verdadeiros, os fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95).

O réu, ora recorrente, foi citado no dia 11/07/2025, a audiência de conciliação foi realizada no dia 16/07/2025, onde foi constatada a sua ausência, naquele ato e não apresentou nenhuma justificativa para deixar de comparecer no referido ato processual. O instrumento de procuração ao seu patrono foi outorgado em 18/08/2025 e a contestação foi apresentada no dia 22/07/2025.

Diante da revelia do réu, por não ter comparecido na audiência de conciliação, que gera a presunção de veracidade dos fatos alegados na exordial, não reconheço a ocorrência de cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

- INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL

Colendos Pares,

Também rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juízo em razão da necessidade de perícia técnica, pois
a
complexidade
da causa que afasta a competência do
Juizado
Especial é aquele referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. Em razão da revelia do réu, que torna verdadeiros os fatos alegados na exordial, diante da ausência de fatos controvertido, não há necessidade de realização de
perícia.

Rejeito essa preliminar

É como voto.

PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA

Colendos Pares,

A recorrente afirma que a autora teria reclamado apenas em 13/03/2025, extrapolando o prazo decadencial de 90 dias previsto no art. 26, inciso II, do CDC.

A ata notarial demonstra que, já em 29 e 30 de janeiro de 2025, a autora buscava atendimento técnico, ao enviar mensagens e inclusive áudio de 00:20 encaminhado ao fornecedor, no qual relata expressamente dificuldade com o encaixe e fixação da peça instalada, afirma que não conseguiria recolocá-la e que um dos componentes estaria quebrado.

O teor do áudio evidencia que a consumidora enfrentava problemas relacionados ao serviço recém-prestado e que buscava orientação e solução junto à empresa dentro do prazo legal de 90 dias.

A recorrente, por sua vez, além de revel, não comprovou que esses diálogos se referiam a outro imóvel, limitando-se a alegação sem qualquer suporte documental, o que lhe competia como fato extintivo do direito, nos termos do art. 373, II, do CPC. Assim, não há como reconhecer que a reclamação foi apresentada após o transcurso do prazo decadencial.

Prejudicial de mérito rejeitada.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se integralmente o Código de Defesa do Consumidor.

A autora contratou a instalação de telas no imóvel de Chapada dos Guimarães em 07/12/2024, mediante pagamento de R$ 5.500,00, sendo incontroverso que o serviço foi regularmente prestado na data mencionada.

As fotografias apresentadas pela própria recorrente demonstram que a instalação inicial se encontrava íntegra, uniforme e sem avarias aparentes.

Todavia, as imagens subsequentes juntadas pela autora, revelam múltiplas perfurações e rompimentos distribuídos ao longo da tela, em especial na parte superior e regiões centrais, incompatíveis com o curto período de uso transcorrido entre a instalação e o surgimento dos danos.

A recorrente sustenta que tais danos decorreriam de fatores externos, como insetos de grande porte, aves ou roedores, caracterizando fato exclusivo de terceiro apto a excluir sua responsabilidade.

Contudo, essa alegação não foi comprovada por nenhum elemento técnico ou documental concreto. Não há laudo, fotografias, vídeos ou qualquer suporte probatório idôneo que demonstre a atuação de agente externo como causa única e determinante do dano.

A mera conjectura não afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista nos arts. 14 e 18 do CDC, especialmente porque a empresa atua justamente na comercialização de telas protetivas para ambientes residenciais localizados em áreas externas.

O fornecedor deve prever as condições ambientais do local onde o produto será utilizado, orientando adequadamente o consumidor quanto às características do material, sua resistência e limitações, o que não foi demonstrado nos autos.

A revelia da ré, ora recorrente, em razão de sua ausência na audiência de conciliação faz presumir a veracidade das alegações, não há como reconhecer sem outros elementos que o problema na tela foi causado por aves e insetos.

A prova documental evidencia, ainda, relevante falha no atendimento pós-venda. A ata notarial, juntada pela própria recorrente, comprova que, já no final de janeiro de 2025, a autora buscava retorno da empresa, enviando mensagens e inclusive áudio de 00:20 encaminhado por ela, informando problemas relacionados à instalação e à fixação da peça.

Entre fevereiro e março de 2025, as conversas revelam uma sucessão de adiamentos, promessas de visita não cumpridas, envio de localização pela consumidora e ausência de comparecimento do técnico, de modo que a empresa, embora ciente dos problemas, não promoveu solução adequada e tempestiva. Somado a isso, em 31/03/2025, o fornecedor encaminhou áudio reconhecendo que a tela “está abrindo desde de cima”, o que evidencia ciência do vício, mas, ainda assim, não houve substituição, reparo ou oferta de alternativas eficazes.

A recusa injustificada de atendimento viola o dever de boa-fé objetiva, o dever de qualidade do serviço (arts. 20 do CDC) e, sobretudo, o direito básico de adequada e eficaz prestação de serviços.

Verifica-se, portanto, que a autora não apenas encontrou vício de qualidade no produto, como foi submetida a atendimento administrativo ineficiente, que prolongou a frustração e impediu solução consensual.

Diante do vício não sanado, o CDC autoriza o consumidor a optar pela restituição imediata da quantia paga, conforme art. 18, §1º, II,
in verbis:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; (...)”

Por outro lado, é importante registrar que a sentença determinou a restituição integral do valor de R$ 5.500,00, o que se mostra adequado ao quadro fático.

Todavia, embora o juízo de origem não tenha consignado expressamente a necessidade de retirada das telas, tal providência decorre naturalmente da devolução do preço, pois o retorno das partes ao
status quo ante
exige que o fornecedor recupere o produto instalado.

A permanência das telas no imóvel da autora, somada à restituição total da quantia paga, configuraria enriquecimento sem causa, vedado pelos arts. 884 e 885 do Código Civil.

Assim, para fins de clareza e segurança jurídica, a fornecedora deverá realizar a retirada do material instalado, mediante agendamento em fase de cumprimento de sentença, assegurando às partes a recomposição da situação contratual anterior e preservando o equilíbrio da relação obrigacional.

Quanto ao dano moral, a sentença não se fundamentou na mera existência do vício, mas sim na conduta posterior da fornecedora, marcada pela ausência de solução administrativa eficaz, sucessivas promessas de visita não cumpridas, descaso e desconsideração com a consumidora idosa que, reiteradamente, buscou resolver o problema pelas vias amigáveis. O
quantum
fixado atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo motivos para redução.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto,
dou-lhe parcial provimento
, tão somente para determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias, a empresa Recorrente proceda a retirada das telas, mediante prévio agendamento com a Recorrida. Sob pena de a própria Recorrida efetuar a retirada.
Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026